Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-20.2016.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-20.2016.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LAISE DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
THALES VINICIUS LIMA DE SOUZA BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). PURGAÇÃO DA MORA ANTERIOR À APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença integrativa proferida em embargos de declaração que, reformando decisão anterior, julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora pela devedora. A requerida comprovou o pagamento das parcelas vencidas (nº 30 a 33), no valor de R$ 1.576,55, em 12/07/2016, data anterior à execução da liminar.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em determinar:

(i)
se o pagamento das parcelas vencidas antes da apreensão caracteriza purgação válida da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; e

(ii)
se há impedimento fático ou jurídico para a restituição do veículo ou conversão da obrigação em perdas e danos.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a purgação mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendida como parcelas vencidas e seus acréscimos, conforme valores apresentados pelo credor, não abarcando as prestações vincendas. A requerida comprovou o pagamento integral das parcelas vencidas antes da apreensão, descaracterizando a mora.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 722) e do TJBA é firme no sentido de que, havendo purgação válida anterior à apreensão, não subsiste causa jurídica para a medida, impondo-se a improcedência do pedido.

5.

A alegação de impossibilidade de devolução do bem é genérica e desprovida de prova. A busca e apreensão é medida provisória executada por conta e risco do credor; revogada a liminar, deve haver retorno ao estado anterior, com restituição do veículo ou conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 6º, do DL 911/69. Precedente: TJBA, Quinta Câmara Cível, AI nº 8022000-76.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04/02/2020.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a purgação da mora e julgou improcedente a ação de busca e apreensão. Honorários não majorados por ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento das parcelas vencidas antes da execução da liminar configura purgação válida da mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

2.

Revogada a liminar de busca e apreensão, impõe-se a restituição do bem ou, sendo inviável, a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 6º; Código Civil, art. 401, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, 51, IV, e 54, § 2º; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 722. TJBA, AI nº 8022000-76.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 04/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000064-20.2016.805.0058
,

d
e Cipó, em que figura como
APELANTE,
BANCO VOLKSWAGEN S. A.,

e como
APELADA, LAISE DA CONCEIÇAO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.